Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE. ALTERAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RETIFICAÇÃO PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCABÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO DO TETO VIGENTE QUANDO DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. (TEMA 792/STF). CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 1.1. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 1.2. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina.
2. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2.1. A Lei distrital n. 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucionalidade e inaplicabilidade ao caso dos autos.
3. Incabível falar-se em majoração nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, como requerido em contrarrazões recursais, porque o c. Superior Tribunal Justiça definiu que a majoração da verba honorária prevista no aludido dispositivo legal pressupõe que tenha havido condenação a esse título na origem, o que não se verifica concretamente.
4. Recurso conhecido e desprovido.